Tribunal: TJDFT
Processo: 0747281-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747281-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA, FERNANDO GALDIANO ALVES AGRAVADO: RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO GALDINO ALVES e CLÁUDIA MARIA D’ABADIA BAHIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RUBENS MÁRIO FARO POMPEU e OUTROS: Considerando a determinação governamental de suspensão do atendimento ao público em todas as agências bancárias no Distrito Federal (Decreto Distrital n.o 40.539/2020, art. 2o, inc. IX), como medida preventiva ao contágio com o Coronavírus e ainda tendo em vista a notícia de que as instituições financeiras depositárias disponibilizarão a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), e atendendo à determinação de expedição de alvará de ID68592111, excepcionalmente defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$5.656,72, depositados no ID66330172 para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID69433824, tendo em vista os poderes para receber e dar quitação outorgados na procuração de ID30719324, p. 8. À Secretaria: 1) Expeça-se o ofício determinado e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida; 2) Após, expeça-se o ofício pleiteado pelo exequente no último parágrafo da petição de ID69433824, a fim de solicitar à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que informe a este Juízo acerca da existência de débitos tributários, e respectivos valores, que impeçam a transferência do imóvel objeto do contrato executado abaixo detalhado, bem como a situação do imóvel junto àquele órgão. – Imóvel registrado sob a matrícula de no 43.461 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis denomina-se Suite D. 12 do St. Paul Park Hotel, Brasília/DF. Instrua-se o expediente com cópia da certidão de matrícula de ID30719324, p. 37/39. e do contrato de promessa de compra e venda de ID307193245, p. 14/20, celebrado em 21/10/2004. Confiro a presente decisão força de ofício para envio ao endereço a seguir especificado: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio Doce 13o andar - CEP 70.040-909 Vindo aos autos a informação, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se conclusos. (...) Ante a inércia da parte exequente certificada no ID72552301 e tendo em vista a não indicação efetiva de bens penhoráveis da parte executada, suspendo o feito na forma determinada a partir do item 1 da decisão de ID68592111. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID73590674, opostos pela parte exeqeunte contra a decisão de ID69452329, proferida em 7/8/2019, não enviada para publicação no DJe. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Esclareça -se que a suspensão do feito determinada no despacho de ID72552386 decorre da ausência de indicação de bens penhoráveis pela autora, conforme já detalhado a partir do item 1 da decisão de ID5859211 e tendo em vista a inércia certificada no ID72552301 quanto à intimação da parte exequente para se manifestar acerca da resposta ao expediente determinado no item 2 da decisão de ID69452329, efetuada mediante a certidão de ID71180236. Vale ainda acrescentar que, durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis dos executados, a qualquer tempo, mediante simples petição, independentemente de qualquer outra intimação. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à suspensão determinada no despacho de ID72552386, na forma determinada a partir do item 1 da decisão de ID6859211. Os Agravantes sustentam que a Execução é uma obrigação de fazer, em que se requer a transferência de imóvel para seus nomes, já havendo o estabelecimento de astreintes como forma de obrigar a realização do pedido. Salientam que está havendo confusão com a natureza da ação e sendo-lhes transferida a responsabilidade do juízo. Requerem a reforma da decisão agravada “no que concerne à suspensão do feito, determinando ao MM Juízo a quo que proceda com a execução e imposição de novas medidas já requeridas no curso do processo, sob pena de se ter um feito em que o polo ativo tem conhecido seu direito, mas não terá como efetivá-lo”. Preparo recolhido (IDs 20966390 e 20966391). Os Agravados argumentam que a decisão agravada não tem caráter decisório. Afirmam que a suspensão do processo ocorreu em decorrência da inércia dos Agravantes em indicarem bens penhoráveis e que não há prejuízo, pois poderão retomar a execução a qualquer tempo e o prazo prescricional permanece suspenso. Acrescentam que foram realizadas as pesquisas de bens aos sistemas eletrônicos disponíveis pelo Tribunal, não sendo obrigação do juízo diligenciar em busca de bens dos devedores. Pugnam pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que, logo após a suspensão do processo determinada pelo despacho de ID 72552386 em 18/09/2020, os Agravantes indicaram bens à penhora na petição de ID 79252210, pedido deferido pela decisão de ID 79342908 em 10/12/2020: Ante a ausência de pedido de sigilo, deve a presente demanda tramitar em atendimento ao princípio da publicidade do processo civil. Observa-se que que o imóvel indicado no ID79252215, registrado sob a matrícula de no 21.938 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, figura entre os bens listados na partilha descrita na inicial da ação de arrolamento de bens distribuída sob o no 2005.01.1.101476-3, devidamente homologada pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF conforme se vê no ID30719324, p. 23/41 (item 1). Vê-se ainda que a distribuição do bem em questão restou definida como 25% a cada um dos ora executados. Assim, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel indicado no ID79252215, de matrícula n.o21.938, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como lote de terreno no 07, da Quadra Lago Quatro do Trecho quatorze (Q.L.14/4), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília/DF, registrado em nome de Amadeu Nunes Pompeu e sua esposa, Clais Faro Pompeu. Consta da matrícula que o estado civil do proprietário do bem seria de casado, sem, entretanto, mencionar o regime de bens adotado. Consta haver hipoteca pendente sobre o sobre o imóvel, registrado no R.3/21938, tendo por credora a Caixa Econômica Federal, quanto ao débito de R$ CR$ 11.992.750,0O; e, no registro Av.6/21938, subrogação, com anuência da referida credora hipotecária quanto ao saldo devedor em questão, no valor de CR$ 298.139,57. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pende o seguinte ônus: R.7/21938, registro de penhora, anotado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, nos autos de no26.331/94, tendo por credora a Fazenda Pública do DF, quanto ao débito de R$ 9.545,37. Nomeio os executados como fieis depositários do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 400.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co- proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. O prosseguimento do feito faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator